Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-92.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704429-92.2017.8.07.0004 APELANTE: ARES ASSESSORIA EM PROJETOS, ELAINE FABRINE DOS SANTOS, ANAILA ADRIA ALENCAR ROSARIO, TARCISIO DE LIMA APELADO: TARCISIO DE LIMA, ANAILA ADRIA ALENCAR ROSARIO, ARES ASSESSORIA EM PROJETOS, ELAINE FABRINE DOS SANTOS DESPACHO As rés Elaine Fabrine dos Santos e Anaila Ádria Alencar Rosário interpuseram apelação em 21/02/2020 (id. 18103586), mas juntaram aos autos o comprovante do preparo somente em 08/09/2020, recolhido de forma simples (id. 19450917). Intimem-se as rés para que realizem o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora